Tribunal: TJES
Processo: 5024270-31.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024270-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA LUCIA SOARES DE MELLO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5024270-31.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ANA LUCIA SOARES DE MELLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO RMC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

movida por ANA LUCIA SOARES DE MELLO em face de BANCO BMG S/A

com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial a recorrida em síntese narra que, beneficiária de pensão pós-morte, benefício nº 180.772.464-3, a Recorrente vem fazendo descontos no benefício, sobre as rubricas “Cartão sobre a RMC” (Reserva de margem Consignável –RMC). No seu extrato de empréstimos NB nº 180.772.464-3 existem descontos referente a um contrato de empréstimo sobre a RMC, contrato nº 14592626 desde o período de 12/2018, no valor inicial de R$ 50,09 (cinquenta reais sessenta dois centavos). Alega que não autorizou tais descontos e desconhece, e que não recebeu e não utilizou o referido cartão. Requerendo em juízo a declaração de inexistência de debito, a restituição em dobro, e condenação em danos morais do Recorrente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral nos seguintes termos “via de consequência, cancelo o contrato de cartão consignado em nome da requerente junto ao requerido a título de RMC e todo e qualquer débito dele decorrente. Determino ao réu que cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Determino à requerida, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o requerido ao pagamento à autora do valor de R$2.125,74, já considerada a compensação, (sem prejuízo de eventuais descontos realizados no curso do processo, na forma do art. 323, do CPC), atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando regularidade da contratação, inexistência danos materiais e repetição do indébito.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ).
A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. A contratação é legítima desde que o consumidor seja informado de forma clara e inequívoca sobre a natureza do produto e suas diferenças em relação a um empréstimo consignado tradicional. É comum que instituições financeiras ofereçam o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), se passando por um empréstimo consignado tradicional, isso ocorre quando o consumidor, muitas vezes sem a devida explicação, acredita estar contratando um empréstimo com parcelas fixas, mas, na verdade, está adquirindo um cartão de crédito que desconta apenas o valor mínimo da fatura diretamente do benefício, sendo essa prática abusiva quando lhe faltar transparência contratual com o consumidor.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, declarando a nulidade contratual nos termos do Art.51. IV e XV do CDC. Entendo pertinente a reparação material deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)